Tribunal: TJDFT
Processo: 0711214-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0711214-09.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL LUCAS MARTINS ARVELOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Lucas Martins Arvelos contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial (ID 119028702 do processo n. 0700734-63.2022.8.07.0002). Nas razões recursais (ID 34330912), o agravante relata ter sido aprovado e classificado no Concurso Público regido pelo Edital n. 1/2016 para Matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Cita o art. 65 da Lei n. 12.086/2009, que fixou o efetivo de bombeiros militares de carreira que devem compor o CBMDF. Alega que no ano de 2019 o CBMDF trabalhava com apenas 57% (cinquenta e sete por cento) da quantidade de praças estabelecida na legislação. Destaca que atualmente existe deficiência de efetivo no CBMDF equivalente a 42,56% (quarenta e dois vírgula cinquenta e seis por cento). Nesse ponto, afirma existir 4.119 (quatro mil cento e dezenove) vagas abertas, que aguardam provimento. Expõe que o número de aposentados, pensionistas e profissionais do CBMDF supera a quantidade de servidores na ativa. Defende o direito de ser nomeado para ocupar o cargo para o qual foi aprovado, em razão da carência de pessoal na Corporação e da preterição que entende ter ocorrido com os candidatos do certame que ainda aguardam convocação. Sustenta que o Distrito Federal tem recursos financeiros para realizar a nomeação, pois em junho de 2021 registrou aumento de 20,4% (vinte vírgula quatro por cento) na arrecadação de receitas de origem tributária. Entende que os requisitos legais necessários para deferimento do pedido de tutela provisória de urgência foram demonstrados. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja nomeado para o cargo de Bombeiro Militar Geral Operacional (Praça Bombeiro Militar). Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial. Sem recolhimento de preparo recursal, pois o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, vale transcrever o relatório e os fundamentos apresentados na decisão agravada: [...] Defiro a Gratuidade de Justiça ao autor. Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por GABRIEL LUCAS MARTINS ARVELOS contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento de caráter liminar consubstanciado em sua imediata nomeação para o cargo de Praças Bombeiros Militares no Quadro Geral de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, conforme aprovação em decorrência do edital no 001/2016. Para tanto, sustenta ter se inscrito em concurso público para ingresso de Praças Bombeiros Militares no Quadro Geral de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, regido pelo edital no 001/2016. Expõe que, devidamente aprovado no certame supra mencionado, se encontra aguardando a nomeação para a função pretendida, todavia tomou conhecimento de que vem sendo vítima de preterição praticada pelo Distrito Federal, uma vez que vem sendo desrespeitado o disposto na Lei no 12.086/09. Relata que há déficit de servidores no exercício do cargo em que se encontra aprovado, o que coaduna com seu direito de ser nomeado no certame. Sustenta que fica claro e nítido, que está caracterizada a preterição no caso em comento, bem como a carência do Distrito Federal no exercício da função pretendida, o que lhe garante o direito de ser nomeado. Requer concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para obtenção do provimento jurisdicional desejado é necessários que estejam presentes os requisitos delineados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vê-se que tais requisitos não se encontram presentes. Muito embora o demandante relate a existência de eventual preterição, é certo que na atual fase processual tal informação necessita de melhores luzes que somente o contraditório é capaz de trazer. Nesse sentido, tem-se, em cognição não exauriente, que o simples déficit de pessoal não implica, de forma automática, na dita preterição e ao ventilado direito subjetivo à nomeação. No que se refere ao perigo de dano, destaque-se que da situação relatada não é possível extrair situação de urgência que justifique a antecipação dos efeitos da tutela, que, a toda evidência, poderá ser concedida em definitivo quando da prolação de sentença. De igual sorte o não deferimento da medida liminar exorada não implica risco ao resultado útil do processo, de modo que os requisitos presentes no texto normativo em comento não foram satisfatoriamente reunidos. Finalmente, sobreleve-se existência de vedação legal ao requerimento preambular, já que o parágrafo terceiro do artigo 300 reza que a “tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. No particular o eventual deferimento da medida implicaria na nomeação, posse e exercício das atribuições do cargo pleiteado pelo postulante e, consequentemente, no percebimento da remuneração devida. Assim, por se tratar de verba de natureza alimentar e, portanto, irrepetível, a situação ora em apreço demanda cautela. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência. [...] Nas razões recursais, a parte agravante impugna o pronunciamento judicial acima transcrito e sustenta que os pressupostos necessários para concessão da medida liminar estão presentes. Em análise do processo originário, verifica-se que o Edital n. 1/2016 tornou públicas as normas para realização do Concurso Público para matrícula no Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares (Qualificação Bombeiro Militar Geral Operacional) do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (ID 117000278). O instrumento convocatório dispõe, no subitem 2.1, acerca da quantidade de vagas previstas: “Serão disponibilizadas 448 (quatrocentas e quarenta e oito) vagas, sendo que 194 (cento e noventa e quatro) vagas providas no ano de 2017 e 254 (duzentas e cinquenta e quatro) vagas providas no ano de 2018”. De acordo com o Edital n. 105, de 3 de janeiro de 2022, a contagem dos dias restantes do prazo de validade do concurso, que havia sido suspenso em razão da pandemia, foi reiniciada naquela data e se encerrará em 27 de junho de 2023 (ID 117000280 do processo de origem). A par desse contexto, é importante destacar o entendimento jurisprudencial a respeito das situações que caracterizam direito subjetivo ou mera expectativa de direito à nomeação de candidatos em concurso público. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou a seguinte tese: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. [...] (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 9/12/2015 – repercussão geral – Info 811). Conforme o referido precedente vinculante, o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito subjetivo à nomeação e aqueles aprovados fora do número de vagas têm mera expectativa de direito, ressalvadas as hipóteses excepcionais de preterição arbitrária ou imotivada, que devem ser comprovadas de modo cabal. Determinadas circunstâncias e legítimas razões de interesse público podem justificar a inocorrência de convocação/nomeação dos aprovados posicionados em cadastro de reserva ou fora da classificação estabelecida para admissão imediata. Isso significa que o surgimento de novas vagas durante a validade do concurso não impõe, necessariamente, que a Administração Pública realize o provimento. À luz da jurisprudência da Suprema Corte, não se constata, neste juízo de cognição sumária, provas ou indícios de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, como, por exemplo, desrespeito à ordem de classificação, contratação precária de pessoal, desistência de candidatos já nomeados ou abertura de novo certame antes de vencida a validade da seleção precedente. Registre-se que o autor, ora agravante, juntou aos autos documento que indica sua aprovação no concurso público, mas não informa em que posição se encontra na lista de classificação e o total de candidatos convocados até o momento. Como já destacado, o concurso em referência ainda está em período de validade. Durante esse prazo, a Administração pode, em regra, decidir o momento conveniente e oportuno para convocar e nomear os classificados dentro do número de vagas fixado no edital e os remanescentes. Ademais, para viabilizar o deferimento do pedido liminar seria necessário verificar, de plano, se o provimento imediato de vagas está de acordo com o limite de gastos com pessoal determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. É fundamental que não existam restrições orçamentárias para realização do Curso de Formação e para a nomeação pretendida, o que não foi comprovado nesta fase inicial do processo originário. A análise dos argumentos principais do autor/recorrente, que envolve alegações de preterição arbitrária e deficiência do número de Bombeiros Militares na Corporação, exige dilação probatória, de modo a oportunizar produção de provas contundentes para esclarecer os fatos, com exercício do contraditório e da ampla defesa. Como bem assinalado na decisão agravada, é necessário, neste momento do processo, evitar prolação de decisões temerárias, de natureza satisfativa, capazes de gerar danos ao erário e violar direitos de outros concorrentes do certame, principalmente aqueles aprovados em colocação superior à do autor/agravante. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 12 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora